Tribunal: TJSP
Processo: 1017479-27.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA EM MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA EM MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017479-27.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANDRE
LUIS LIPORONI PRADELA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1017479-27.2016.8.26.0196
COMARCA: FRANCA - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ANDRE LUIS LIPORONI PRADELA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14773
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
IN
ITINERE

SEQUELA
EM
MEMBROS
INFERIORES

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO
DA
PROVA
MÉDICA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
INCAPACIDADE LABORATIVA
CONSTATADA NEXO CAUSAL COMPROVADO
BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA FIXAÇÃO
DOS
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO SENTENÇA REFORMADA.
Apelação do autor parcialmente provida.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por André Luís
Liporoni Pradela em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 24/07/2014, quando, no exercício das suas funções de vendedor,
lesionou os membros inferiores. Postula a concessão da aposentadoria por invalidez.
Regularmente citada (mandado juntado aos 17.08.2016
fls.37), a autarquia ofertou contestação e pugnou pela improcedência do pedido
(fls.38/42).
Réplica às fls.46/52.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 65/74.
A sentença de fls. 93/95 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou o
vencido do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls.97/103). No mérito, sustenta, em essência, que,
conforme os documentos juntados aos autos em conjunto com suas condições
pessoais e profissão exercida, resta claro que as sequelas do acidente em questão o
tornaram incapacitado de forma total e definitiva para o trabalho, razão pela qual,
faz jus a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de
fls. 109).
Em Sessão realizada aos 21.08.2018, o v.acórdão de
fls.122/126 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.178/184, sem manifestação
das partes (certidão de fls.190).
É o relatório.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente in itinere, ocorrido em 24.07.2014,
ocasião em que o autor, no trajeto de seu trabalho para a residência, envolveu-se em
acidente automobilístico que lhe causou fratura em ambas as pernas e joelhos.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT
(fls.11/15) emitida pela própria empregadora, bem como pela concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário recebido pelo autor no período de
09.08.2014 a 06.11.2016 (fls.43).
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da coxa/joelhos/pernas/tornozelos e pés revelou:
“Presença de inúmeras cicatrizes cirúrgicas; Redução moderada da flexão de
ambos os joelhos, com extensão preservada; Redução moderada dos movimentos
articulares do tornozelo esquerdo e leve do direito; Aumento do volume articular de
ambos os joelhos e tornozelos; Presença de hipotrofia da musculatura de ambas as
coxas e pernas; Marcha claudicante com uso de muleta de apoio; Prejuízo severo
do acocorocmento;” (fls.179/180).
Nessa esteira, assentou o expert: “Ao exame médico
pericial evidenciamos moderadas alterações clínico funcionais em ambos os
membros inferiores do autor, decorrentes de acidente de trabalho, alterações estas
que impedem que volte a trabalhar como vendedor externo, já que não tem mais
condições de caminhar por longos tempos, dirigir por longos tempos, mas tem
condições de ser readaptado para atividades onde não lhe sejam exigidas longas
caminhas, longa permanência em pé, ou vendas externas, havendo portanto
Incapacidade Parcial e Permanente. Sequelas consolidadas” (fls.184).
Por fim, concluiu: CONCLUIMOS: Incapacidade
Parcial e Permanente decorrente de acidente de trabalho. Tornou-se deficiente
físico para fins de cumprimento de cotas legais. Deverá ser readaptado para
atividades compatíveis” (fls.184).
Em face das conclusões do laudo, infere-se que, de
fato, o autor possui sequelas em membros inferiores, que representa restrição ao
pleno desempenho da função. Trata-se, portanto, de inequívoca lesão permanente.
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, verifica-se
que se trata de incapacidade parcial, uma vez que, conforme apurado em perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
médica, a lesão adquirida não incapacita o obreiro total e definitivamente para o
exercício de qualquer atividade, de forma a ensejar a concessão de aposentadoria por
invalidez, como pretende o autor em seu recurso. A restrição que apresenta o
segurado evidencia-se de forma parcial e permanente, para o exercício das
atividades habitualmente exercidas, podendo ser readaptado para atividades
compatíveis (fls.184).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente e,
caracterizado o nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o parcial acolhimento
do recurso interposto pelo autor, para que se decrete a procedência do pedido inicial,
condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente no valor correspondente
a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença,
que corresponde ao dia 07.11.2016 (fls.43). Também é devido o abono anual, nos
termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação do montante devido, já considerada a sucumbência recursal,
nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo
Civil, observando-se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se
trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que, o termo inicial do benefício (07.11.2016) é posterior
a data da propositura da ação (22.07.2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença e julgar procedente o
pedido inicial, nos termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator